Tribunal: TJDFT
Processo: 0015083-04.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Estupro de vulnerável no âmbito doméstico e familiar. Omissão imprópria. Nulidade. Provas. Pena. Individualização: agravante, fração e causa de aumento. Continuidade delitiva. Perda do cargo. Dano moral. Valor.
1 – Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa. Se a carta que a defesa pretendia periciar não era relevante para a elucidação dos fatos, não se declara nula a sentença por cerceamento de defesa.
2 – As declarações firmes e coesas da vítima – criança à época dos fatos - de que o réu cometeu abusos sexuais contra ela durante três anos, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e a confissão parcial do réu, são provas suficientes para condenação.
3 - A mãe que, sabendo que a filha, então criança, estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto, omite seu dever de cuidado, proteção e vigilância, nada fazendo para evitar os abusos, chegando a recusar fazer ocorrência policial e a dissuadir a filha a revelar os abusos, comete crime sexual na forma omissiva imprópria.
4 – Se a imputação do crime à ré – por omissão imprópria – decorreu do fato de ser ela mãe da vítima, considerar novamente a condição de mãe para aumentar a pena na terceira fase caracteriza bis in idem, que impede a causa de aumento do art. 226, II do CP.
5 - Predomina no e. STJ e no Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 – Há continuidade delitiva entre os crimes de estupro e estupro de vulnerável, da mesma espécie, cometidos contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Devido ao significativo período em que ocorreram os abusos – três anos - o aumento deve ser na fração de 2/3.
7 – Cometido crime incompatível com o cargo público que ocupa - agente penitenciário - e a condenação é em pena privativa de liberdade superior a 4 anos, decreta-se a perda de cargo público como efeito da condenação (art. 92, I, "b", do CP).
8 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
10 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do assistente de acusação.